Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719323-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: DIVINA LOPES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE AZEVEDO DOS SANTOS NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO ADIMPLEMENTO. VALOR CONSOLIDADO DAS ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não impede que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal. II. A ponderação judicial que se faz no cumprimento de sentença que tem por objeto o quantum consolidado das astreintes não diz respeito à adequação do valor da multa como instrumento de coerção, mas à sua proporcionalidade como sanção pecuniária que reverte patrimonialmente para o credor da obrigação de fazer inadimplida. III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a natureza da demanda, a obrigação de fazer cumprida com atraso, o valor da causa e o quantum da indenização arbitrada, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que o valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido ao valor máximo da obrigação principal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 537, § 1o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027